Tribunal: TJDFT
Processo: 0004228-14.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. FILMAGENS. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SUFICIENTE DA MENORIDADE. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando as provas, representadas pelos relatos das vítimas e da testemunha policial, bem como pelo reconhecimento realizado na delegacia e confirmado em juízo, somados à prova documental, em especial as filmagens do local do crime, não deixam dúvidas quanto à autoria do delito.
2. A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, se corroborada por outras provas judicializadas, como no caso dos autos.
3. Os Laudos de Perícia Papiloscópica atestaram a presença de fragmentos digitais do adolescente tanto no automóvel subtraído quanto na residência das vítimas, sendo que sua menoridade foi demonstrada nos autos por Prontuário Civil. Ademais, o delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem.
4. Nos termos da Súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.”
5. Diante da multiplicidade de registros na folha penal do apelante, a análise desfavorável das circunstâncias correspondentes aos antecedentes deve ser mantida.
6. No que tange às circunstâncias do crime, cabe destacar que, presentes três causas de aumento, duas delas (concurso de pessoas e restrição de liberdade) foram utilizadas para macular as circunstâncias do delito na primeira fase, e a outra (emprego de arma) na terceira etapa, estando a diretiva adotada em consonância com a jurisprudência pátria.
7. No que tange ao “quantum” de aumento, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento de pena, tendo em vista o “quantum” de pena fixado (superior a oito anos) e a reincidência do réu.
9. Recurso parcialmente provido.